Tribunal: TJDFT
Processo: 0713215-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE. VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, doCDC.

2. A parte autora e as requeridas celebraram contrato de prestação de serviços financeiros para uso de cartão de crédito na modalidade co-branded (parceria entre empresas com o objetivo de fidelizar o cliente, a exemplo de redes de varejo e do segmento de transporte aéreo). Nesse contexto, a corré C&A MODAS LTDA. é parte legítima para figurar no polo passivo que apresenta a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes do uso indevido do plástico após o cancelamento do contrato. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

2. Enseja indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, a negativação do consumidor pela inadimplência de obrigação contraída por fraude de que ele não tomou parte.

3. Restou incontroverso que as partes mantiveram relação contratual. A controvérsia cinge-se a responsabilidade pelo pagamento de compras e de empréstimos realizados em 28.11.2020, conforme fatura objeto do ID 31907111 - Pág. 53. De um lado a parte autora diz que a relação contratual foi encerrada em 09.10.2020, conforme atendimento realizada na loja da C&A do Park Shopping, o que afastaria sua responsabilidade. Do outro, as requeridas sustentaram que todos os negócios foram realizados pela parte autora.

4. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual entendimento adotado pelo MM Juiz sentenciante. O atendimento realizado na loja da C&A datado do dia 09.10.2020, revela que naquela ocasião a parte autora utilizava o cartão de crédito de final 4029 (ID 31907063 - Pág. 1). Após essa data, o plástico somente foi utilizado no dia 28.11.2020, mas com o final 4037.

5. Em razão desse fato é de se presumir que após o atendimento que a parte autora realizou no dia 09.10.2020 foi gerado outro plástico, de final 4037. Assim, caberiam às requeridas fazer prova das condições em que esse novo cartão de crédito foi gerado e liberado para uso. Igualmente se fazia necessário se provar as condições em que foi realizada a mudança de endereço da parte autora, já que essa nunca morou em Planaltina – DF e sempre recebeu as faturas endereço que cadastrou quando da realização do contrato, ou seja, Setor de Mansões Park Way (ID 31907110 - Pág. 1).

6. Esse contexto é sugestivo no sentido de que fraudadores se utilizaram da mudança de endereço para solicitarem a emissão de novo cartão de crédito, o que leva à conclusão de que as compras e empréstimos não foram realizados pela parte autora, tal como reconhecido na r. sentença.

7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até pela dificuldade de quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

8. Atento às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença, de R$ 5.000,00 se mostrou adequado.

9. Com esses fundamentos, reputo que a confirmação da sentença em todos os seus itens é a medida mais adequada.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação